Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 329 DO CP. CONDUTA. VOLUNTARIEDADE E CONSCIÊNCIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 329 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, substituída, ao final, por uma medida restritiva de direito. Foi fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em suas razões, aduz que o réu estava em surto psicótico durante o momento da abordagem policial, de modo que sua percepção de realidade e de perigo estavam alterados. Ressalta que houve indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, de modo que a sentença deve ser reformada. Refere, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, o que, somado à ocorrência do surto psicótico que acometeu o réu no momento dos fatos, conduz à absolvição deste, na forma do art. 386, inciso VI e VII, do CPP. Caso não seja este o entendimento, defende a redução da pena, com amparo no art. 26 do CP, por entender que o réu comprovadamente está acometido por grave quadro de depressão e de ansiedade.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57833952). Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, por entender que a conduta praticada pelo réu é atípica, por ausência de prova de resistência ativa por parte do acusado. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, após a instauração do incidente de insanidade mental, para que seja absolvido, com aplicação de medida de segurança ou para que tenha sua pena reduzida, na forma do art. 26 do CP (ID 58267307).

III. A conduta de, consciente e voluntariamente, se opor à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, é fato que se amolda ao artigo 329 do Código Penal.

IV. Consta dos autos que os socorristas do SAMU foram atender a uma ocorrência de surto psicótico. Chegando ao local do fato, o réu se encontrava debaixo do chuveiro, pois, todas as vezes em que entrava em surto psicótico, ele tomava um banho e ficava bom. O socorrista, então, solicitou ao réu que saísse do chuveiro, mas este não obedeceu aos comandos da equipe. Após, o réu se aproximou do socorrista e desferiu uma cabeçada na testa deste. Ato contínuo, os socorristas tentaram conter o réu, que novamente desferiu uma cabeçada no socorrista e cuspiu nele. Ao final, ele foi contido mediante uso de força e encaminhado para o Hospital do Paranoá para ser medicado (Ocorrência No: 2.253/2022-0 – ID 57833471 - Pág. 4). A dinâmica relatada foi confirmada em Juízo pelo socorrista agredido, testemunha, companheira do réu e por este, durante seu interrogatório (ID 57833939).

V. As provas dos autos demonstram que o autor foi atendido pela equipe de socorristas do SAMU em um momento de surto psicótico, quando teria praticado o suposto fato típico de resistência, se opondo à execução de ato legal emanado por agente estatal. Todavia verifica-se, das circunstâncias do caso concreto, que houve exclusão da conduta, porquanto não se comprovou que o réu, na espécie, agiu de modo voluntário e consciente, já que se encontrava em surto psiquiátrico, sendo encaminhado, inclusive, para atendimento médico a fim de estabilizar seus sentidos.

VI. Ademais, ressalta-se que em sede recursal foi realizado pedido de absolvição por parte do Ministério Público, em ação pública incondicionada, não cabendo ao juiz julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, que impõe a rígida separação entre as funções de acusação e julgamento. Impõe-se, portanto, a absolvição do réu, por não se ter comprovado a prática de conduta perfeitamente amoldável ao tipo descrito no artigo 329 do Código Penal.

VII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada, para absolver o réu, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.